Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-04.2021.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001093-04.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR PIRES DE MIRANDA - CPF: 207.367.381-34 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001093-04.2021.8.11.0053

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MOACIR PIRES DE MIRANDA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redi
gida:

"
Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art.38da Lei9.099/95.

O cerne da lide repousa no pleito indenizatório para recomposição de saldo de conta individual doPASEP, em razão de alegada má gestão do Banco do Brasil, consistente na não aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária.

A presente ação se encontrava sobrestada por força de Recurso Especial Repetitivo, aguardando a definição da tese jurídica para oTema n. 1150 – STJ.

Nesse sentido, em Acórdão recentemente lavrado o STJ estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, bem como entendeu ser aplicável ao caso a prescrição decenal (art.205doCC), a ser contada da data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (
REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023
).

Não obstante as teses firmadas no julgamento doTema n. 1150 – STJse prestem a afastar as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva suscitadas, melhor compulsando os autos entendo que a controvérsia não pode ser solucionada em sede de Juizado Especial.

Com efeito, não é possível concluir pela (in) exatidão dos valores constantes da conta doPASEPsem análise de cálculo complexo, aplicando toda a legislação pertinente e considerando as próprias variáveis das políticas econômicas adotadas ao longo do tempo, de modo que se torna imprescindível para o deslinde do caso a realização de perícia contábil para chegar ao valor real a ser recebido pela parte autora.

Assim, a solução da demanda não estar a exigir simples cálculos matemáticos aptos de serem feitos por qualquer pessoa leiga. Imperiosa é a necessidade de feitura de perícia técnica complexa, a qual não está configurada na hipótese trazida peloart.35, da Lei9.099/95, que prevê tão-somente a possibilidade de perícias de menor complexidade, com o parecer de técnico em audiência.

Vale destacar que a complexidade da causa, para efeito de verificação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material invocado, consoante dispõe oEnunciado 54 do FONAJE:

‘’ENUNCIADO 54
– A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.’’

Contudo, tal prova técnica esbarra no princípio da simplicidade (art.2oda Lei n.9.099/95), gerando, pois, complexidade da causa do ponto de vista probatório, o que
refoge
da competência dos Juizados Especiais, podendo, a parte autora, querendo, buscar a justiça comum para tal finalidade.

Nesse sentido, também é o posicionamento das Turmas Recursais do Rio Grande do Norte:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO REVISIONAL DOS VALORES REFERENTES AO PROGRAMAPIS-PASEPC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS DEPÓSITOS EFETUADOS, BEM COMO NA FORMA DA CORREÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DO RELATOR. (RECURSO INOMINADO CÍVEL,0800324-90.2020.8.20.9000, Magistrado (a) SABRINA SMITH, 3a Turma Recursal, JULGADO em 28/03/2023, PUBLICADO em 04/04/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.AÇÃO REVISIONAL DOS VALORES REFERENTES AOPIS/PASEP. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU EXTINTO O FEITO EM DECORRÊNCIA DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ART.337,II, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART.51,II, DA LEI No9.099/1995.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL,0807978-88.2020.8.20.5004, Magistrado (a) GUILHERME MELO CORTEZ, 3a Turma Recursal, JULGADO em 20/07/2021, PUBLICADO em 12/08/2021)

RECURSO INOMINADO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DOS VALORES REFERENTES AO PROGRAMAPIS/PASEPC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS DEPÓSITOS EFETUADOS, BEM COMO NA FORMA DA CORREÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO INOMINADO CÍVEL,0801679-95.2020.8.20.5004, Magistrado (a) VALDIR FLAVIO LOBO MAIA, 3a Turma Recursal, JULGADO em 26/10/2021, PUBLICADO em 28/11/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.PASEP. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS DEPÓSITOS EFETUADOS, BEM COMO NA FORMA DA CORREÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (RECURSO INOMINADO CÍVEL,0819927-46.2019.8.20.5004, Magistrado (a) ANDREO ALEKSANDRO NOBRE MARQUES, 3a Turma Recursal, JULGADO em 17/03/2021, PUBLICADO em 15/04/2021)

A propósito, poderia ainda se invocar analogicamente a própriaSúmula21da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJRN, cuja
ratio

essendi

está no reconhecimento da necessidade de confecção de perícia contábil para aferição de operações financeiras complexas.
Diante do exposto
,DECLARO a incompetência dos juizados especiais e extingo o processo sem resolução de mérito(Art. 51, II, c/c art. 3o, da Lei 9.099/95).
Sem custas condenação em honorários advocatícios, nos termos dos
arts
.54e55da Lei n.9.099/95.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Marina Carlos França

Juíza de Direito Designada – NAE".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) não há necessidade de perícia, visto que a atualização de valores foi realizada com o auxílio de sistema de cálculo e; b) o cálculo apresentado está de acordo com os ditames legais, havendo apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP. Requereu que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
o
não

conhecimento
do
recurso

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.
Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada declarou a incompetência dos juizados especiais e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com o argumento de que "
...não é possível concluir pela (in) exatidão dos valores constantes da conta do PASEP sem análise de cálculo complexo, aplicando toda a legislação pertinente e considerando as próprias variáveis das políticas econômicas adotadas ao longo do tempo, de modo que se torna imprescindível para o deslinde do caso a realização de perícia contábil para chegar ao valor real a ser recebido pela parte autora".
Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que
não há necessidade de perícia, visto que a atualização de valores foi realizada com o auxílio de sistema de cálculo e
o cálculo apresentado está de acordo com os ditames legais, havendo apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP,
satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.
Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
A apuração de eventual saldo na conta do
PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) exige prova pericial contábil e, consequentemente, diante da complexidade da prova, torna o juizado especial incompetente para processar e julgar a presente demanda. Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamada em relação aos cálculos apresentados pela parte reclamante na inicial quanto ao valor do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), será necessária prova pericial contábil a fim de
apurar as taxas de conversão, os valores pagos a menor ou a maior, assim como se houve a correta aplicação dos indexadores vigentes à época e que incidiram em cada período, hipótese esta que somente pode ser realizada com auxílio de perito contábil,
sendo, portanto, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade. A propósito: (N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024); (N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024); (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). Ainda, n
esse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: (
N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023); (N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021) e; (N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).
Dessa forma, por ser necessária a produção de prova pericial no caso concreto
, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados
em
10
%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024